Tribunal: TJDFT
Processo: 0003554-60.2017.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0003554-60.2017.8.07.0006 REPRESENTANTE LEGAL: NICOLE ROSA GARSKE VICOSA AGRAVANTES: YASMIM VAZ LOURENCO, NAYARA DE OLIVEIRA LOURENCO DA CRUZ, YURI AUGUSTO BELO LOURENCO, YGOR AUGUSTO BELO LOURENCO, B. G. B., RAFAELA SILVA VAZ AGRAVADOS: ANDRE LUIS LOPES CARNEIRO, ISADORA LOURENCO DESPACHO RAFAELA DA SILVA VAZ e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Alegam a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026